Tribunal: STF
Processo: Rcl 61475
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança , em face de decisão proferida pela  1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região, nos autos do processo nº 0000929-11.2018.5.08.0016, por suposta inobservância ao que decidido por esta Corte no julgamento da Ações  Direta de Constitucionalidade nºs 58/DF e nº 59/DF.
 
 2.	A reclamante narra que, em sede de ação de execução de certidão de crédito judicial, a parte beneficiária requereu a incidência de IPCA-E, como índice de correção monetária para os créditos trabalhistas. Opostos embargos à execução, o Juízo de 1º grau os julgou parcialmente procedentes para aplicar a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária. 

 3.	Interposto agravo de petição por ambas as partes, o Tribunal Regional reformou a sentença para aplicar o IPCA-E, a fim de corrigir os créditos em questão.
 
 4.	Na sequência, foi interposto recurso de revista e respectivo agravo cujo seguimento foi negado.  
 
 5.	Alega que a autoridade reclamada não adequou os cálculos aos critérios estabelecidos por esta Corte para a atualização de créditos trabalhistas, haja vista que deverão ser corrigidos pelo IPCA-E até a data da citação da ação trabalhista e após esta pela Selic, declarando assim, inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária.
 
 6.	Requer a concessão de medida liminar para seja cassada a decisão impugnada, a fim de evitar “maiores riscos ao processo”. No mérito, busca a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar, em definitivo, a decisão reclamada com observância do firmado nas ADCs nº 58 e nº 59.
 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 11.	No caso em tela, a alegação é a de que as decisões reclamadas deixaram de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, no que pertine aos critérios de evolução de dívida trabalhista, consubstanciada na ADC nº 58/DF, cuja ementa transcrevo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos). 
 12.	Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu – e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins – os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):
 
·	Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial)a título de “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993.”
 
·	Na fase judicial: “somente a Taxa Selic, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”
 
 13.	Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.
 
 14.	Pois bem. No caso presente, verifico, em pesquisa no sítio do TRT da 8ª Região, que o Juízo de 1º grau, instado a manifestar-se a respeito da correção monetária aplicada aos créditos exequendos, assim se pronunciou (grifos acrescidos):

“DA CORREÇÃO MONETÁRIA
A executada alega que o exequente utilizou o IPCA-E como fator de atualização monetária, o que não deve ser afagado.
O exequente pugna pela rejeição da impugnação e mantida a correção pelo IPCA-E.
O índice de correção utilizado por este regional é a TAXA REFERENCIAL-TR, conforme art. 879, § 7º, da CLT, in verbis:
CLT, art. 879
§ 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991.
O índice de correção a ser usado neste processo deverá ser a TR, conforme expressa previsão legal.
Acolho os embargos à execução.
Defiro o prazo de 8 dias para o exequente juntar novos cálculos, observando os comandos desta sentença.
Juntados os novos cálculos, dê-se ciência à parte executada.”

 15.	Ao passo que a autoridade reclamada, em sede de agravo de petição, prolatou acórdão cujo exceto transcrevo (e-doc. 17, p. 2, 7-10; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) APLICAÇÃO DO IPCA-E NOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. 
Utilizando o mesmo entendimento e fundamento que afastou o uso da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e, em seu lugar, consideraram o IPCA-E como índice de correção mais adequado para recompor a perda de poder de compra, não se pode entender diferente para o trabalhador, devendo, por isonomia ser utilizado o mesmo argumento.
(...)
d) Da utilização do índice IPCA/IPCA-E. 
Insurge contra índice adotado pelo MM. Juízo a quo, o qual determinou o índice TR para a correção dos débitos trabalhistas. 
Afirma que o índice correto a ser usado para correção de seu crédito é o IPCA/IPCA-E, eis que este reflete os índices reais da inflação, além de ter a melhor condições de repor o valor da moeda do período da dívida existente, até o seu efetivo pagamento. 
Destaca que o próprio STF declarou inconstitucional o art. 39 da Lei n. 8.177/99, a qual previa a TR na apuração dos débitos trabalhistas. 
Analiso. 
É de conhecimento desta Desembargadora que houve controvérsia jurídica quanto ao índice de atualização monetária dos créditos trabalhistas. 
Em um breve relato, destaco que inicialmente o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu, nos autos do processo ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, que os créditos trabalhistas deveriam ser atualizados com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), isto porque, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘equivalentes à TRD’, contida no caput do artigo 39 da lei. 
Não obstante, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deferiu liminar, na Reclamação Constitucional nº 22.012 MC/RS, para suspender os efeitos de decisão proferida pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Entretanto em 05/12/2017, com publicação em 27 /02/2018, a Reclamação Constitucional nº 22.012 MC/RS, por maioria, foi julgada improcedente, nos termos do voto do Ministro Ricardo Lewandowski, ficando, em consequência, revogada a liminar anteriormente deferida.
Pois bem, atualmente o TST já sedimentou o entendimento de que a correção do crédito trabalhista deve ser feito pelo IPCA-E a partir de 25/3/2015 e a TR para as parcelas anteriores a essa.
(...)
Completando esse entendimento, tem a recente decisão do STF, que, após o fim da liminar que suspendeu a aplicação do IPCA-E, reafirmou decisão da Corte que definiu o IPCAE, e não mais a TR, como o índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. 
Com essa decisão os Ministros do STF decidiram no RE 870.947, rejeitar os embargos de declaração opostos e também decidiram por não modular a decisão do plenário. 
Assim, usando o mesmo entendimento e fundamento que afastou o uso da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e, em seu lugar, consideraram o IPCA-E como índice de correção mais adequado para recompor a perda de poder de compra, não se pode entender diferente para o trabalhador, devendo, por isonomia ser utilizado o mesmo argumento. 
Foi com esse mesmo entendimento, que o Ministro do TST Dr. Cláudio Brandão, suscitou a inconstitucionalidade na aplicação da TR.
Afirma o Ministro: 
‘(...) o Supremo Tribunal Federal (STF), em quatro ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4357, 4372, 4400 e 4425), declarou inconstitucional a expressão ‘índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança’, do parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição Federal, e afastou a aplicação da Taxa Referencial (TR). Segundo o STF, a atualização monetária dos créditos é direito do credor e deve refletir a exata recomposição do poder aquisitivo decorrente da inflação do período, sob pena de violar o direito fundamental de propriedade, a coisa julgada e o postulado da proporcionalidade, além da eficácia e efetividade do título judicial e a vedação ao enriquecimento ilícito do devedor. 
‘Diante desse panorama, é inevitável reconhecer que a expressão 'equivalentes à TRD' também é inconstitucional, pois impede que se restabeleça o direito à recomposição integral do crédito reconhecido pela sentença transitada em julgado’, afirmou o relator. Esse desdobramento é chamado ‘declaração de inconstitucionalidade por arrastamento’ (ou por atração, consequência, etc.), que ocorre quando a declaração de inconstitucionalidade de uma norma se estende a outros dispositivos conexos ou interdependentes. 
Essa decisão foi tomada por maioria, ficando vencida a tese da modulação a partir de março de 2015. 
Desse modo, IPCA-e deverá ser aplicado dado a inconstitucionalidade da TR, como já decidiu o STF.
Deste modo, reformo a r. decisão de primeiro grau para determinar que seja utilizado como índice de correção monetária na presente demanda o IPCA-e. 
Dou provimento.” 

 16.	Com efeito, verifica-se, dos trechos acima transcritos,  que o ato reclamado, ao fixar os cálculos exequendos, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) até 24/03/2015 e o IPCA-E a partir de 25/3/2015, inobservou os efeitos da modulação firmada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os recentes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.” 
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
 (Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).

 “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.
3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.121-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).
 
 17.	Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022.
 
 18.	Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora) e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.
 
 19.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido da reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator